Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704372-90.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPOLIO DE AMINTAS TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A DESPACHO Intimem-se Distrito Federal e Hospitais Integrados da Gávea S.A. para se manifestarem, caso queiram, sobre os embargos de declaração opostos por espólio de Amintas Teixeira nos moldes do disposto no ar. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator